Tribunal: TJBA
Processo: 0501332-59.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501332-59.2016.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: DEUSDEDIT ESMEDIO PIRES Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. FAZENDA PÚBLICA. INÉRCIA NA INDICAÇÃO DE ENDEREÇO ATUALIZADO DO EXECUTADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença proferida na Execução Fiscal nº 0501332-59.2016.8.05.0004, que tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas, a qual extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, ante a inércia do exequente em indicar endereço atualizado do executado, inviabilizando a citação válida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, por abandono da causa, diante da inércia do ente público em cumprir diligência essencial para viabilizar a citação do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 485, III, do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor, por mais de 30 dias, deixar de promover os atos e diligências que lhe incumbem. A ausência de citação decorreu da omissão do Município em fornecer dados atualizados do executado, mesmo após regularmente intimado por meio eletrônico. A alegação de ausência de contraditório ou cerceamento de defesa não prospera, pois houve intimação válida com prazo suficiente para cumprimento da diligência. O princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988) e a eficiência processual impedem a perpetuação do feito diante da inércia do exequente, ainda que Fazenda Pública. O regramento especial da execução fiscal (Lei nº 6.830/80) não afasta a aplicação do art. 485, III, do CPC, em casos de abandono processual. Jurisprudência pátria corrobora a possibilidade de extinção do processo por abandono, mesmo em execuções fiscais, desde que observadas as garantias do contraditório e da intimação válida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: O processo pode ser extinto sem resolução de mérito por abandono da causa quando a Fazenda Pública, regularmente intimada, deixa de cumprir diligência essencial à citação do executado por mais de 30 dias. A intimação eletrônica realizada por meio do sistema oficial do PJe supre a exigência de intimação pessoal do ente público. O princípio da duração razoável do processo impõe o dever de impulso processual ao exequente, ainda que se trate de execução fiscal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 485, III; 996; 999; 1.000; 1.003, § 5º; 1.009; 1.010; 274, parágrafo único; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º. Jurisprudência relevante citada: TJ-AP, APL 00040905720098030008, Rel. Des. João Lages, j. 25.04.2017; TJ-MG, AC 10000220807275001, Rel. Des. Maria Cristina Cunha Carvalhais, j. 21.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501332-59.2016.8.05.0004, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, e como apelada, DEUSDEDIT ESMEDIO PIRES. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11